Tribunal: CARF
Processo: 10380.013487/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013487/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.548 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
TEREZA MARIA TAVORA XIMENES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, como através da apresentação de documentos de arrecadação
pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário Parcial (e-fls. 84 e ss.), interposto contra o
Acórdão de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que
considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte
apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 50 e ss.), lavrada pela constatação de
Dedução Indevida de Incentivo, de Dedução Indevida com dependentes, de Dedução Indevida
com Despesas de Instrução, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013487/2008-82
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013487/2008-82

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, fls. 50/60, relativo ao Exercício 2004, Ano-
Calendário 2003, no qual o imposto a pagar declarado de R$ 11.851,56 foi acrescido de
imposto suplementar de 32.963,58, que somado a juros e multa importou em R$
70.176,99.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 55/58 decorrem de:
a) glosa de despesas com 3 dependentes, no valor de R$ 3.816,00, por falta de
comprovação de relação de dependência, uma vez que a contribuinte não atendeu a
intimação para apresentação de documentos;
b) glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 26.211,89, por falta
de comprovação, uma vez que a contribuinte não atendeu a intimação para apresentação
de documentos;
c) glosa de dedução com a título de pensão alimentícia, por falta de comprovação, no
valor de R$ 5.120,00, por falta de comprovação, uma vez que a contribuinte não
atendeu a intimação para apresentação de documentos;
d) glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 5.994,00, por falta de comprovação,
uma vez que a contribuinte não atendeu a intimação para apresentação de documentos.
e) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 13.580,76,
fonte R MILET COMERCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ 05.882.351/0001-97,
uma vez que a contribuinte não atendeu a intimação para apresentação de documentos;
f) glosa de dedução com incentivos, por falta de comprovação, uma vez que a
contribuinte não atendeu a intimação para apresentação de documentos;
g) omissão de rendimentos, conforme abaixo demonstrado, uma vez que a contribuinte
não atendeu a intimação para apresentação de documentos:
FONTE PAGADORA
/CNPJ
RENDIMENTO
INFORMADO EM
DIRF
RENDIMENTO
DECLARADO
RENDIMENTO
OMITIDO
IRRF S/
OMISSÃO
R MILET COMERCIO DE
CALÇADOS LTDA – CNPJ
05.882.351/0001-97
54.000,00
47.880,00
6.120,00
0,00
LOJAS EXÓTICA LTDA
CNPJ 08.937.336/0001-97
201.145,47
185.949,29
15.196,18
0,00
SAFRA VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A
30.902.142/0001-05
2.426,00
0,00
2.426,00
0,00
Inconformada com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificada em
27/08/2008, a contribuinte apresentou impugnação em 09/09/2008, fls 02/03 , na qual
alega as razões a seguir:
- recebeu termo de intimação fiscal n° 2004/603340486221035 e em 13/08/2007
compareceu a Receita Federal, onde apresentou toda documentação, conforme carimbo
e assinatura do servidor que recebeu. Para sua surpresa, recebeu a notificação ora
impugnada;
- anexa aos autos do processo os mesmos documentos que apresentou durante o
procedimento de fiscalização:
1- Termo de Intimação Fiscal devidamente assinado, pelo servidor que recebeu a
documentação; 2-Relatório de Rendimentos de Alugueis fornecida para empresa SJ
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, fls 01/04;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013487/2008-82

3- Planilha de levantamento dos valores bruto, despesa de comissão, Liquido base de
calculo do IRPF, Imposto de Renda na Fonte;
4- Comprovante de Rendimento do Ministério da Defesa - Exercito Brasileiro - SEF -
CPEx - CNPJ 00.394.452/0533-04;
5- Cópia da Certidão de nascimento de RAFAELLA TÁVORA XIMENES:
6- Cópia da Certidão de nascimento de PRISCILLA TÁVORA XIMENES;
7- Cópia da Certidão de nascimento de JORGE TAVORA XIMENES;
8- Comprovantes das despesas com instruções dos dependentes - UNIFOR e CURSOS
ESPECIAIS E TREI S/C.;
9- Despesas medicas no valor de R$ 15.813,05;
10-Despesa de Previdência Privada PGBL
- Banco Safra S/A
- CNPJ
030.902.142/0001-05 no valor de R$ 15.100,00;
11- Resgate de Previdência Privada no valor de R$ 2.426,00 - Banco Safra S/A - CNPJ
030.902.142/0001-05
- a vista de todo o exposto, requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA. COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer as deduções da base de cálculo do imposto de renda
informadas pelo contribuinte apenas quando comprovado nos autos que o
valor declarado estava correto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
É de se restabelecer aos rendimentos declarados pelo contribuinte na
Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda apenas quando
comprovado nos autos que o valor declarado estava correto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2014 (e-fls. 82), o sujeito
passivo interpôs, em 05/02/2014 (e-fls. 84), Recurso Voluntário Parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o recolhimento
do IRRF sobre rendimentos de aluguéis pagos por R Milet Comércio de Caçados Ltda. está
comprovado nos autos, no valor de R$13.580,76, cf. DARFs 3208 anexos (e-fls. 91/93).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013487/2008-82

O litígio remanescente, uma vez que a contribuinte quitou parte do débito
tributário após o Acórdão de Primeira instância, recai sobre glosa Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$13.580,76.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Veja-se os fundamentos de manutenção de tal glosa em sede impugnatória,
apostos no voto do Acórdão Guerreado, cf. excerto a seguir:
...
A
impugnante
anexa
à
fl.
10
relatório
administrativo
da
empresa
SJ
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, do qual consta que a empresa R MILET
COMERCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ 05.882.351/0001-97, pagou rendimentos
de R$ 54.000,00, descontada a comissão de R$ 6.120,00, resultando o valor líquido de
R$ 47.880,00, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 13.580,76.
Não consta na DIRF informada pela R MILET COMERCIO DE CALÇADOS LTDA a
retenção declarada pela contribuinte de no valor de R$ 13.580,76. Ainda que conste no
relatório administrativo da SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, tal
informação não pode possuir maior valor probatório que uma declaração legal, na qual a
pessoa jurídica legalmente obrigada à retenção do imposto de renda, informa ao sujeito
ativo da relação tributária que não reteve o imposto – art. 87, § 2o do Regulamento do
Imposto de Renda.. Apenas a retificação da DIRF ou o documento de pagamento
com o desconto do imposto faz prova suficiente da sua retenção. Em vista do
exposto, deve-se manter a glosa empreendida pela fiscalização. (ora grifado).
...
Em contraponto, ora apresenta a interessada os Comprovantes de
Arrecadação relativos à retenção efetuada pela fonte pagadora (e-fls. 91/93), os quais trazem
valores pertentes tanto com a Declaração de Ajuste quanto com o Relatório de Demonstrativo de
Receitas por proprietário (e-fls. 10 e 89). Diante da comprovação do recolhimento, despicienda a
retificação da DIRF da fonte pagadora, retificação esta que não caberia à contribuinte manejar.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013487/2008-82

Ademais, a Súmula CARF no 143 faz-se auto elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento da pretensão recursal presente no recurso voluntário parcial da contribuinte, com
afastamento da glosa de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$13.580,76.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Original